Tribunal: TJDFT
Processo: 0706244-77.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706244-77.2020.8.07.0018 RECORRENTES: INSTITUTO CULTURAL E SOCIAL NO SETOR, JERUZA CAMPOS DOS SANTOS, ANDREA RAIMUNDA DA SILVA, MAICON ROGER ALVES FERREIRA, ELIONE ALVES FERREIRA, LUIZ PEREIRA DE MELO, PAULO RICARDO DE SOUSA LEAL, GUILHERME NASCIMENTO SANTOS, MAGALI VIDAL MACHADO, MÁRCIO ALENCAR DA SILVA, ROGÉRIO RODRIGUES DO NASCIMENTO, MOISÉS ANDRADE DE MATOS, ORISVALDO OLIVEIRA SANTOS, NIVALDA PEREIRA MIRANDA, ARISVALDO ARAUJO COSTA, ROSILENE RODRIGUES DOS ANJOS VIEIRA, LUCINALDO DE MEDEIROS SILVA, UELITON TEIXEIRA CARDOSO, BENTILHO JORGE DA SILVA FILHO, PATRICIA ALVES FERREIRA, MÁRCIO LUCENA DE LIMA, RAILAN MARQUES DE ALMEIDA, GIVALDO SALES E SILVA, HÉLIO CLAUDINO DA CRUZ, VALDENOR RODRIGUES DE LISBOA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DF. SETOR COMERCIAL SUL. MORADORES EM SITUAÇÃO DE RUA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. OPERAÇÃO. DF LEGAL. PRECEDIDA DE ADVERTÊNCIA. OFERTA DE SERVIÇOS INTEGRADOS DE SAÚDE, DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA. CONCESSÃO DE ABRIGO PROVISÓRIO. PODER DE POLÍCIA. AUTOEXECUTORIEDADE. POLÍTICAS PÚBLICAS. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. APELO ADESIVO PREJUDICADO. APELO DO RÉU PROVIDO. 1. Apelação e apelo adesivo interpostos em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação de obrigação de fazer ajuizada em face de ato da Secretaria de Segurança Pública do DF, a qual realizou uma operação no Setor Comercial Sul para retirar todos os pertences dos moradores em situação de rua. A sentença condenou o Distrito Federal a: a) devolver os objetos apreendidos; b) pagar, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 5.000,00 para cada um dos autores pessoa física; c) se abster de praticar operações que violem os direitos fundamentais dos moradores em situação de rua, recolher seus pertences de forma a violar seus direitos fundamentais ou de recolher seus documentos pessoais sem justificativa, sob pena de multa de R$ 3.000,00, por ato praticado; d) a pagar, a título de indenização por danos morais coletivos, a quantia de R$ 300.000,00 a serem administrados pelo Instituto Cultural e Social no Setor. 2. Da preliminar de ausência de fundamentação – rejeição. 2.1. Inexiste violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal se os termos constantes da sentença são suficientes para acolher ou rejeitar a pretensão autoral. 2.2. Ao contrário do que afirma o apelante, o magistrado fundamentou devidamente a sentença, esclarecendo suas razões de decidir de forma concatenada e lógica. 3. Das preliminares de ilegitimidade ativa e inadequação da via eleita – rejeição. 3.1. O dano moral coletivo está expressamente previsto no art. 1o da Lei 7.347/85. 3.2. O ordenamento jurídico vigente possibilita a proteção ao dano moral não apenas na esfera individual, mas também salvaguarda a violação a determinado círculo de valores coletivos, ou seja, rechaça a injusta lesão à esfera moral de certa coletividade. 3.3. Os direitos coletivos são defendidos em juízo por meio da ação civil pública, através dos legitimados ativos do art. 5o, da Lei 7.347/85. 3.4. A legitimação extraordinária nas demandas coletivas possui a característica da exclusividade, uma vez que apenas são legitimados aqueles indicados na lei ou no ordenamento jurídico. 3.5. Na presente demanda, no entanto, a sentença reconheceu a impossibilidade de defesa de direito alheio pelo não-titular da relação jurídica de direito material e não conheceu do pedido que ultrapassa o limite dos envolvidos, pessoas físicas. 3.6. Não há se falar em nulidade da sentença. 4. A operação encabeçada pela Secretaria DF Legal tinha como objetivo retirar instalações irregulares de um prédio abandonado e faz parte da segunda fase do trabalho realizado por diversos órgãos do Governo do Distrito Federal para a revitalização do Setor Comercial Sul. 4.1. Em que pese a gravidade de situação, em razão da precariedade de recursos que as pessoas em situação de rua suportam diariamente, em momento algum os autores asseveram que ocupavam bem público de uso comum de forma legítima. 4.2. É relevante destacar que os artigos 15, caput, V, XXI, e 52 da Lei Orgânica do Distrito Federal, impõem ao apelante o dever de administrar e dispor dos bens, vias e logradouros públicos. 4.3. O artigo 10, caput, V, da Lei distrital 4.464/2010 autoriza, por intermédio dos fiscais de atividades urbanas, proceder à apreensão e ao recolhimento de objetos, materiais, entre outros, colocados em vias e áreas públicas, bem como em locais proibidos. 5. Ao contrário do alegado pelos autores, a remoção dos bens foi precedida de advertência e de oferta de serviços integrados de saúde, de assistência social, de assistência jurídica gratuita por intermédio da defensoria pública e, especialmente, de concessão de abrigo provisório, para onde pudessem se mudar com os bens de uso doméstico. 6. A atuação do órgão público se deu de forma lícita, no exercício da autoexecutoriedade enquanto atributo do poder de polícia. 6.1. Os atos praticados pela Administração Pública no exercício do poder de polícia gozam de presunção de legitimidade. 6.2. Entre os efeitos dessa presunção relativa estão a autoexecutoriedade, que permite a imediata atuação da Administração, cabendo a quem reclamar fazer prova da efetiva ilegalidade. 7. É vedado ao Judiciário, no exercício do controle dos atos da administração, apreciar o mérito administrativo no tocante à implementação de políticas públicas, a não ser em casos de ilegalidade ou abuso de poder. 8. A operação realizada no Setor Comercial Sul estava submetida a uma regulação específica: a Instrução Normativa no 53, de 07 de fevereiro de 2012, da Agência de Fiscalização do Distrito Federal, que regulamenta a apreensão, remoção e custódia de bens e mercadorias por Auditores, Auditores Fiscais de Atividades Urbanas e Fiscais de Atividades de Limpeza Urbana. 8.1. A alegada abusividade e arbitrariedade na apreensão dos bens pertencentes aos moradores em situação de rua é descabida, pois, além de existir presunção de legitimidade nos atos perpetrados pela Administração no exercício do poder de polícia, infere-se que os objetos apreendidos foram levados a um depósito, onde foram catalogados, bem armazenados e passíveis de devolução. 8.2. Insta salientar que a devolução dos bens apreendidos já foi determinada. 9. Não houve ato ilícito a justificar a condenação em dano moral individual ou coletivo. 10. O Estado responde objetivamente pelos atos de seus agentes, sendo desnecessária a condenação do ente federado na obrigação de se abster de violar direitos individuais. Inimaginável ao menos supor que o Estado deixe de procurar atender ao interesse público, contrariando a sua própria razão de ser. 11. Resta prejudicada a análise do recurso adesivo interposto pelos autores. 12. Apelo do réu provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 2o da Lei 10.257/2001, sustentando que o acórdão impugnado concluiu pela legalidade do ato administrativo de apreender documentos de identidade, fotos, medicamentos, itens de higiene pessoal, entre outros, com base no artigo 10, caput, inciso V, da Lei Distrital 4.464/2010, mas deveria ter observado o disposto no Estatuto da Cidade; b) artigos 1o do Decreto 7.053/2009, e 1.210 e 1.231, ambos do Código Civil, argumentando que a operação em discussão não observou os princípios de respeito à dignidade da pessoa humana, de direito à convivência familiar e comunitária, a valorização e respeito à vida e à cidadania, o atendimento humanizado e universalizado, bem como o respeito às condições sociais e diferenças de origem, raça, idade, nacionalidade, gênero, orientação sexual e religiosa, com atenção especial às pessoas com deficiência. Afirma que “i) não há nenhuma legislação distrital atribua legalidade a remoção, apreensão e destruição de pertences de famílias em situação de rua; ii) que os pertences foram apreendidos pelos agentes do DFLEGAL, tanto que há descrição clara que o papel do SLU foi de “lavagem e higienização das vias” e coleta dos “resíduos remanescentes da operação”; iii) que a operação tratou itens pessoais como “resíduos diversos e materiais inservíveis e barracas’, resumidamente, lixo. A apreensão e destruição de qualquer pertence das famílias em situação de rua é ilegal e não há norma jurídica que a ampare”. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 2o da Lei 10.257/2001, 1o do Decreto 7.053/2009, e 1.210 e 1.231, ambos do Código Civil, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp n. 2.144.402/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Além disso, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos legais invocados, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local (Lei Orgânica do Distrito Federal, Lei Distrital 4.464/2010, Instrução Normativa 53/2012, da Agência de Fiscalização do Distrito Federal imune ao recurso especial por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido: “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.017.066/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025